Tribunal: TJBA
Processo: 0308959-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe:
Apelação n.º 0308959-68.2020.8.05.0001

Órgão:
Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a):
Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante:
Ramon Gonzaga Muniz de Almeida

Advogado(a): Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensor(a): Rogério Cezimbra de Pinho Filho

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIME. PRELIMINARES. NULIDADES. TEMÁTICA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. RÉU. FLAGRANTE. AGRESSÃO. PROVA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. CPP, ART. 226. RITO. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AGENTES. CONCURSO. PROVAS. TESTEMUNHAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA. EQUIVALÊNCIA. AJUSTE. NECESSIDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, muito menos com a discussão sobre capítulos próprios do julgado, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou desprovimento do apelo, os quais, inclusive quanto às teses de nulidade processual ou de convalidação das provas, se reservam à apreciação no mérito da insurgência. Precedentes.

2. No esteio do entendimento assentado nas Cortes Superiores, eventuais máculas de irregularidade no flagrante não contaminam as provas da ação penal.

3. Ainda que grave a acusação defensiva de terem os policiais que prenderam o réu o agredido fisicamente, não há que se falar em nulidade do feito se da suposta agressão não resultou nenhum elemento utilizado para embasar a condenação, sobretudo porque mantida a negativa de autoria desde o flagrante até a fase recursal.

4. Conforme compreensão há muito assentada no âmbito da Superior Corte de Justiça, por se cuidar de previsões meramente recomendatórias, a eventual inobservância dos regramentos contidos nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal para reconhecimento do acusado não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando
sua identificação é ratificada em juízo pela vítima, demonstrando ausência de qualquer dúvida.
Precedentes.

5. Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelos agentes e a vítima, a palavra desta assume valor probatório de destaque, mormente quando amparada pelo restante do conjunto probatório, com relevo para a prova oriunda dos policiais que participaram do flagrante e a prisão dos agentes logo em sequência ao fato, inclusive por intervenção de populares.

6. Extraindo-se do conjunto probatório, de modo hígido, que o apelante, mediante grave ameaça e na companhia de outro indivíduo, subtraiu para si coisa alheia móvel (celular da vítima), não há elementos para se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 157 do Código Penal, na forma de seu § 2º, inciso II.

7. A mera alegação genérica de fragilidade do conjunto probatório, resumindo-se à tentativa de desvalorizar os testemunhos policiais, não é suficiente para afastar a robustez da prova efetivamente colhida, notadamente quando a tanto não circunscrita
.

8. À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos mediante ameaça, ainda que por breve momento, e mesmo sendo eventualmente em seguida recuperados, após intervenção policial resultante na prisão em flagrante do agente, já se estabelece a consumação do delito de roubo, não havendo que se cogitar a modalidade tentada.

9. Firmando-se o cálculo dosimétrico pelo mínimo legal, com as penas-base nele fixadas e aplicação das majorantes pela fração mínima prevista para a hipótese, não há o que se reduzir quanto à pena pessoal fixada para o agente.

10. Considerada a pena definitiva fixada para o réu, entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, revela-se escorreito o estabelecimento do regime inicial semiaberto para seu cumprimento, na direta exegese do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

11. A pena de multa deve ser fixada em exata relação de equivalência para com a pena privativa de liberdade estabelecida ao agente, em cada uma das fases do cálculo, de modo que, estando a pena intermediária fixada no mínimo legal, o acréscimo de 1/3 (um terço) na terceira fase impõe a elevação da pena pecuniária a 13 (treze) dias-multa, patamar ao qual urge reduzi-la.

12. Malgrado não consista propriamente o objeto recursal, mas postulação processual acessória, tendo o apelante, sob o patrocínio da Defensoria Pública, alegado insuficiência de recursos para custear as despesas decorrentes da condenação e requerido delas ser dispensado, urge, por regra, deferir-lhe o benefício da Gratuidade de Justiça, na forma dos arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, de subsidiária aplicação, ainda que exclusivamente quanto às despesas de processamento do próprio recurso, na medida que eventual dispensa das custas atinentes à condenação penal se insere nas atribuições do Juízo de Execução. Nesse sentido, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recurs
o
na fase de conhecimento.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redução da pena pecuniária.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0308959-68.2020.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
Ramon Gonzaga Muniz de Almeida
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator